Tribunal: STF
Processo: RE 1436255
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 96, p. 2):



    “APELAÇÃO - MEIO AMBIENTE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RODEIOS E PROVAS COM ANIMAIS - Atividades não vedadas por lei - Proibição, apenas, do uso de apetrechos técnicos que causem sofrimento no animal – Provas que podem ser realizadas com atendimento dos critérios, limites e exigências estabelecidas na Lei nº 10.519/02, que disciplina o uso de tais equipamentos, cabendo ao Município fiscalizar e zelar pelo estrito cumprimento da lei - Prevalência das disposições da legislação federal e estadual a respeito da matéria - Ausência de demonstração concreta de que os animais foram submetidos a maus tratos no evento realizado - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO”. 



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para sanar erro material constante no dispositivo do acórdão embargado (eDOC 118, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 225, § 1º, VII e § 7º da Constituição Federal.



    Nas razões do presente agravo regimental, alega-se, em suma, o seguinte (eDOC 131, p. 13-15):



    “Fica evidente o contraste entre a norma constitucional que autoriza práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos (artigo 225, § 1º, VII e § 7º), com a norma infraconstitucional adotada pelo Aresto recorrido, que autoriza o uso de “cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em lã natural com dimensões adequadas para garantir o conforto dos animais” ou que dispõe que as “cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de impacto para o animal” (art. 4º, §§ 1º e 3º da Lei Federal 10.519/02). 



    As violentas provas que envolvam laçada, tombamento, perseguição e/ou derrubada de animais, causam-lhes desconforto, incômodos, injúrias, sevícias, sofrimento e dor, não havendo qualquer compatibilidade com a norma constitucional a ressalva da norma legal de que as “cordas utilizadas nas provas de laço deverão dispor de redutor de impacto para o animal”. 



    Conforme bem tratou do tema o precedente que citamos do Órgão Especial do TJSP9 , a prática de laçar os animais que estejam na arena caracteriza procedimento brusco e agressivo, que lhes pode ocasionar lesões à estrutura orgânica, trazendo o risco, inclusive, de causar paralisia ou levá-los a óbito, não assegurando, de forma alguma, o bem-estar deles; outrossim, a mesma decisão afirma, com base em laudos e estudos produzidos na ADI, que os sedéns, cintas, cilhas e barrigueiras, independentemente do material com que sejam confeccionados, bem como o uso de esporas, qualquer que seja o seu formato, acarretam incômodo, estresse, dor e sofrimento aos animais sendo esse, aliás, o único e proposital intuito do uso desses apetrechos: induzir o animal a um comportamento que não lhe é habitual.



    (...)



    Por essas razões, os Arestos do Tribunal a quo maculam a proteção do ambiente. 



    Daí porque, por malferir preceitos com assento na Carta Política de 1988, os Arestos impugnados comportam revisão pela Corte Constitucional para aplicar o direito à espécie, após o juízo positivo de prelibação, restabelecendo-se a r. sentença condenatória”. 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para anular os acórdãos proferidos na apelação cível e nos embargos de declaração para restaurar, integralmente, a sentença. 



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 145, p. 1-2).



    É o relatório.



    Com efeito, a matéria dos autos é idêntica à discutida na ADI 5.728/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 5.728/DF, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o Recorrente assim o requeira.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente